Tribunal: TJDFT
Processo: 0747470-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747470-19.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LEILSON COSTA DA ROCHA, LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA PACIENTE: GUSTAVO VINICIOS DA SILVA MAIA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Leilson Costa da Rocha, OAB-DF 58.634, e Luiz Eduardo Costa de Almeida, OAB-DF 47.783, em favor de GUSTAVO VINICIOS DA SILVA MAIA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, duas vezes, em concurso material com o art. 244-B, da Lei no 8.069/90. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente é primário, menor de vinte e um anos e com endereço certo, não havendo necessidade da decretação da prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão de liminar de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo é punido, por si só, independentemente do concurso com o delito de corrupção de menores, com pena superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. O paciente foi autuado em flagrante delito logo após a prática delitiva, ainda na posse de parte dos bens subtraídos da vítima. Em sequência, o inquérito policial foi encerrado, concluindo por sua autoria nos crimes relatados no APF, lastreando assim o oferecimento da denúncia já recebida. Assim sendo, reputo presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também ficou demonstrado o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos imputados, crimes hediondos praticados em concurso com adolescente, a justificar a medida extrema como meio necessário de prevenção de novos delitos. Decerto, o modus operandi da conduta, realizada com emprego de arma de fogo, concurso de inimputáveis, violência física contra uma das vítimas e fuga da abordagem policial, incrementando o risco a transeuntes em razão da perseguição policial, associado à não comprovação de ocupação lícita, respaldam a prognose de risco de novas infrações, com afetação direta da ordem pública, um dos fundamentos da custódia cautelar, conforme previsto no art. 312, do CPP. Saliente-se que primariedade e menoridade relativa, por si sós, não constituem axiomas em favor da liberdade provisória, ainda que condicionada a medidas cautelares alternativas, se demonstrado, como na hipótese, a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi da conduta. Destarte, ausente situação de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator